Tribunal: STF
Processo: RE 1477035
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que se deu provimento para considerar a recorrida apta na avaliação psicológica, após novo exame, para o cargo de educadora infantil do município de Matinhos/PR (eDOC 3, p. 99-104).



    Em 9.6.2022, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral relativamente ao Tema 1.009 (RE-RG 1.133.146), nos termos do art. 328 do RISTF (eDOC 13).



    Recebidos os autos na origem, a 1ª Vice-Presidência determinou o envio dos autos à Câmara de origem para realização de um possível juízo de retratação (eDOC 19, p. 4-5). Em juízo de retratação negativo, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos (eDOC 17, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. JUIZO DE CONFORMIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EDUCADORA INFANTIL. CANDIDATA ELIMINADA NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. CONCLUSÃO PELA APTIDÃO. MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO PELA BANCA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA, QUE FORA REFORMADA POR ESTA CORTE. RETORNO DOS AUTOS PARA A REALIZACAO DE JUIZO DE CONFORMIDADE, CONFORME DETERMINADO PELA E. 1ª VICE-PRESIDENCIA DESTE TJ, A LUZ DO TEMA 1.009 DO STF.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 20).



    Após análise, reconsidero a decisão anterior e passo a um novo exame do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 99):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDUCADORA INFANTIL. SEGUNDA FASE. ELIMINADA NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATA SUBMETIDA A NOVO EXAME. CONCLUSÃO PELA APTIDÃO. MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO PELA BANCA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. SENTENÇA REFORMADA. DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO E RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para fixar honorários advocatícios do defensor dativo, mas sem alterar a parte do acórdão que deixou de estabelecer honorários sucumbenciais (eDOC 3, pp.137-140). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º; e 37, I e II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 232): 



    “O acórdão ora recorrido, concedeu à autora o direito ao prosseguimento no certame, nomeação, posse e exercício em cargo público, mesmo sendo considerada inapta no exame psicológico, contrariando frontalmente o disposto nos arts. 2º, 5º, além do art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal.” 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmula 279, 282 e 356 do STF (eDOC 3, pp. 270-271). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 3, p. 100-103):



    “Ora, a Apelante sustenta no que possui direito à no writ meação, juntando os laudos médicos, como prova constituída de seu direito, alegando que, embora tenha sido diagnosticada com transtorno bipolar, na nova avaliação médica a que foi submetida, o médico do CAPS declarou que a candidata estava apta para o serviço, embora o diagnóstico, concluiu que o estado do transtorno é remissivo, não havendo sintomas. Cita-se trecho do laudo apresentado no mov. 1.12: 



    (...)



    Mesmo com a realização de nova avaliação, com o laudo considerando-a apta ao exercício das funções, médio, a Procuradoria do Município limitou-se decidiu da seguinte forma: ‘o reexame confirmou a condição de inaptidão constatada inicialmente’. 



    Verifica-se, portanto, a flagrante ilegalidade do ato atacado, uma vez que desconsiderou as considerações da nova avaliação, juntada aos autos no mov. 1.12, realizada de forma minuciosa. Limitou-se a afirmar que a avaliação teria confirmado a inaptidão, sem mencionar que o laudo atesta a sua aptidão para as funções. 



    O ato administrativo desprovido do devido fundamento é considerado nulo e passível de correção pelo Poder Judiciário. 



    Portanto, nota-se que merece acolhida o pedido de reforma da Apelante.



    A Apelante não busca, por meio do presente processo, questionar a legalidade da realização do exame psicológico ou ainda seus critérios, o que foi compreendido equivocadamente pelo juiz em sua sentença. Mas, busca a quo, a tutela jurisdicional a fim de obter a declaração de nulidade de um ato administrativo eivado de ilegalidade, visto que os critérios estabelecidos no edital para a realização da avaliação psicológica foram respeitados e atendidos pela candidata, assim, foi considerada apta para exercer suas funções atinentes ao cargo pretendido. 



    Deste modo, a decisão da Procuradoria Municipal e do magistrado singular vão contra ao laudo médico que declarou a Apelante apta, ou seja, não há fundamentos para manter sua eliminação. O Edital 003/2015, no art. 14, estabelece os critérios da avaliação psicológica. Especificamente no item 14.6, determina que o candidato será considerado APTO ou INAPTO. Considerando que a nova avaliação psicológica substituiu a primeira e concluiu pela aptidão da candidata, não há que se falar na eliminação da candidata. 



    Destaque-se, ainda, que mesmo que se levasse em consideração as alegações constantes das contrarrazões recursais, de que a simples existência de problema psicológico configura a inaptidão da candidata, isso deveria constar da decisão administrativa. Esta, porém se limitou a afirmar que a avaliação confirmou a inaptidão da candidata, o que, repita-se, não ocorreu. 



    Diante da contradição existente entre o entendimento do médico psiquiatra, que declarou a aptidão da candidata, e a decisão administrativa que não expôs os motivos pelos quais não levou em consideração as conclusões a que chegou a comissão avaliadora, a decisão deve ser considerada nula, merecendo reforma a decisão atacada.”



    Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à aptidão psicológica da recorrida, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da análise de cláusulas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. IRREGULARIDADES. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INVIABILIDADE.SÚMULA Nº 454. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DE DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.444.455-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 3.10.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 279 E 454/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.152.310-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 4.8.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.118.734-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6.11.2018).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para negar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente